Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-64.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006527-64.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: OTAVIO PEREIRA ROCHA, JOSE PEREIRA ROCHA, ROCHA PNEUS E PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO E RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Estado do Pará em face de ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, julgou extinta a ação de execução, em razão da incidência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, § § § § 1º,2º,3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, cujo dispositivo abaixo transcrevo. (Id. 3383787 – Pág. 2/4).

(...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ T, 2°, 3° e 4''da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

P.RJ.C.

Belém-PA, 26 de março de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal

Dos autos se extrai que o apelante ajuizou a presente ação de Execução Fiscal, em face de ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, registrando ser credor do apelado na quantia de R$ 115.597,69 (cento e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), na data de ajuizamento da demanda, conforme CDA anexada aos autos.

Em 05/04/2006 o Juízo de origem emitiu despacho determinando a citação da executada, para fins de efetuar o pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou apresentar bens à penhora (Id. 3383783 – Pág. 2).

Em 10 de abril de 2006, foi expedido mandado e carta de citação, penhora e avaliação (ld. 3383783 – Pág. 03).

O Estado do Pará, requereu a citação da parte executada por edital, bem como a citação dos sócios da empresa executada (Id. 3383784 – Pág. 3/4), o que restou deferido determinando o Juízo a citação da empresa executada por edital, a inclusão dos sócios no polo passivo da lide, e a posterior citação dos executados OTAVIO PEREIRA ROCHA e JOSÉ PEREIRA ROCHA (Id. 3383784 – Pág. 9).

Conforme Certidão, a empresa ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA foi citada por Edital com a publicação no DJ Eletrônico em 26/07/2013 (Id. 3383784 – Pág. 15).

A empresa ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, após decorrido o prazo legal, não pagou nem apresentou bens à penhora, conforme Certidão (Id. 3383784 – Pág. 17).

A parte executada, representada pela Defensoria Pública atuando como Curador Especial apresentou Exceção de pré-executividade, com fundamento nos arts. 306, 586, caput, 618, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, art. 122 do Código Civil e art. 5°, II, LIV e LV da Constituição da República (Id. 3383785 – Pág. 2/8).

Em Decisão interlocutória o Juízo a quo recebeu a pré-executividade e suspendeu a execução. (Id. 3383786 – Pág. 2).

O Estado do Pará apresentou manifestação à objeção de pré-executividade requerendo que seja a exceção rejeitada, em razão de impugnação por negativa geral de acordo com a art. 330 do CPC. E por fim, dado prosseguimento no feito, para efetiva inclusão dos sócios no polo passivo da demanda conforme decisão judicial, e se nada for pago, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados e que seja determinando o prosseguimento do feito com efetiva citação por Oficial de justiça da executada conforme endereço indicado na CDA, até a satisfação total do crédito (Id. 3383786 – pág. 4/7).

Em sentença a D. Magistrada, reconhecendo o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos sem localização do devedor e de bens do mesmo, extinguiu o presente feito, nos termos dos artigos 40 §§§§ T, 2°, 3° e 4''da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, aduzindo a incidência da prescrição intercorrente, (Id. 3383787 – Pág. 2/4).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id. 3383788 – Pág. 1/8), os quais restaram não admitidos (Id. 3383789 – Pág. 1).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, da não configuração da prescrição intercorrente, posto não ter havido inércia da Fazenda Pública. Por fim, requereu conhecimento e posterior provimento ao presente recurso para reformar por completo a sentença do MM. Juízo a quo, afastando a prejudicial prescrição, a permanência do crédito e prosseguimento da execução (Id.3383790 – Pág. 2/14).

Em contrarrazões apresentadas, a executada alegou o transcurso do prazo de 06 (seis) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual reputa acertada a sentença, requerendo a sua total manutenção (Id. 3383791 – Pág. 4/7).

As contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação são intempestivas, conforme certidão (Id. 3383791 – Pág. 8).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer (ID 43552316 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0006527-64.2006.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

APELADOS: OTAVIO PEREIRA ROCHA, JOSÉ PEREIRA ROCHA E ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO E RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Estado do Pará em face de ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, julgou extinta a ação de execução, em razão da incidência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, § § § § 1º,2º,3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, cujo dispositivo abaixo transcrevo. (Id. 3383787 – Pág. 2/4).

(...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ T, 2°, 3° e 4''da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

P.RJ.C.

Belém-PA, 26 de março de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal

Dos autos se extrai que o apelante ajuizou a presente ação de Execução Fiscal, em face de ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, registrando ser credor do apelado na quantia de R$ 115.597,69 (cento e quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), na data de ajuizamento da demanda, conforme CDA anexada aos autos.

Em 05/04/2006 o Juízo de origem emitiu despacho determinando a citação da executada, para fins de efetuar o pagamento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou apresentar bens à penhora (Id. 3383783 – Pág. 2).

Em 10 de abril de 2006, foi expedido mandado e carta de citação, penhora e avaliação (ld. 3383783 – Pág. 03).

O Estado do Pará, requereu a citação da parte executada por edital, bem como a citação dos sócios da empresa executada (Id. 3383784 – Pág. 3/4), o que restou deferido determinando o Juízo a citação da empresa executada por edital, a inclusão dos sócios no polo passivo da lide, e a posterior citação dos executados OTAVIO PEREIRA ROCHA e JOSÉ PEREIRA ROCHA (Id. 3383784 – Pág. 9).

Conforme Certidão, a empresa ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA foi citada por Edital com a publicação no DJ Eletrônico em 26/07/2013 (Id. 3383784 – Pág. 15).

A empresa ROCHA PNEUS E PEÇAS LTDA, após decorrido o prazo legal, não pagou nem apresentou bens à penhora, conforme Certidão (Id. 3383784 – Pág. 17).

A parte executada, representada pela Defensoria Pública atuando como Curador Especial apresentou Exceção de pré-executividade, com fundamento nos arts. 306, 586, caput, 618, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, art. 122 do Código Civil e art. 5°, II, LIV e LV da Constituição da República (Id. 3383785 – Pág. 2/8).

Em Decisão interlocutória o Juízo a quo recebeu a pré-executividade e suspendeu a execução. (Id. 3383786 – Pág. 2).

O Estado do Pará apresentou manifestação à objeção de pré-executividade requerendo que seja a exceção rejeitada, em razão de impugnação por negativa geral de acordo com a art. 330 do CPC. E por fim, dado prosseguimento no feito, para efetiva inclusão dos sócios no polo passivo da demanda conforme decisão judicial, e se nada for pago, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados e que seja determinando o prosseguimento do feito com efetiva citação por Oficial de justiça da executada conforme endereço indicado na CDA, até a satisfação total do crédito (Id. 3383786 – pág. 4/7).

Em sentença a D. Magistrada, reconhecendo o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos sem localização do devedor e de bens do mesmo, extinguiu o presente feito, nos termos dos artigos 40 §§§§ T, 2°, 3° e 4''da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, aduzindo a incidência da prescrição intercorrente, (Id. 3383787 – Pág. 2/4).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id. 3383788 – Pág. 1/8), os quais restaram não admitidos (Id. 3383789 – Pág. 1).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, da não configuração da prescrição intercorrente, posto não ter havido inércia da Fazenda Pública. Por fim, requereu conhecimento e posterior provimento ao presente recurso para reformar por completo a sentença do MM. Juízo a quo, afastando a prejudicial prescrição, a permanência do crédito e prosseguimento da execução (Id.3383790 – Pág. 2/14).

Em contrarrazões apresentadas, a executada alegou o transcurso do prazo de 06 (seis) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, motivo pelo qual reputa acertada a sentença, requerendo a sua total manutenção (Id. 3383791 – Pág. 4/7).

As contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação são intempestivas, conforme certidão (Id. 3383791 – Pág. 8).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de apresentar parecer (ID 43552316 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos arts.

40, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da LEF e 174 do CTN,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
todavia a irresignação
não merece prosperar.

Analisando, os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência do transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, bem como citou a aplicação da tese firmada pelo Colendo STJ no REsp n° 1.340.553/RS.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao apelante quanto a inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação.

A prescrição intercorrente, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente e resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em 29/03/2006, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa decorrente de ICMS, com data de inscrição em 04/06/2003, conforme certidão de dívida ativa (ID 3383782 – fls. 4), assim como o despacho de citação foi proferido pelo Juízo singular em 05/04/2006 (Num. 3383783 – fls. 2).

A
tentativa de citação postal restou frustrada, conforme AR devolvido e juntado aos autos em 24/04/2006 (ID 3383783 – fls. 5/7).

Em 20/05/2008, a PGE requereu a realização de citação da empresa por edital, penhora
on line
e apresentou o débito atualizado. Solicitou, ainda, a citação dos sócios por carta citatória, indicando os respectivos endereços. (ID 3383784 – fls. 3/4).

Contudo, apenas em 14/07/2011 (ID 3383784 – fls. 9) o Juízo singular proferiu despacho determinando a citação por edital da executada, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, bem como determinou fossem os sócios citados por via postal.

O Edital de citação da empresa executada foi publicado no Diário de Justiça de 29/07/2013 (Num. 3383784 – fls. 16). Certificado o transcurso do prazo para pagamento ou penhora de bens em 09/12/2013 (ID 3383784 – fls. 17).

A Defensoria Pública, na condição de curador especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade em 13/03/2014 (ID 3383785 – fls. 2/8), a qual restou recebida pelo Juízo em 20/03/2014, sendo determinada no mesmo ato a suspensão do processo executivo fiscal (ID 3383786 – fls. 2).

Em 17/03/2015, ao se manifestar acerca da exceção oposta, o Estado do Pará reiterou o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda e postulou a citação dos mesmos por Oficial de Justiça e, sucessivamente, por via editalícia. (ID 3383786 – fls. 4/7).

Em 26/03/2019 foi proferida a sentença recorrida (ID 3383787 – fls. 2/4).

No caso concreto, conforme restou demonstrado, não identifico a ocorrência de paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Por sua vez, em relação à prescrição intercorrente, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Ademais, na hipótese, verifico que a Fazenda Pública se manifestou nos autos, após o não cumprimento do mandado citatório postal, apresentando requerimentos que, ressalte-se, restam pendentes de cumprimento

Dessa forma, a decisão guerreada não pode considerar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o feito executivo não estava paralisado e ainda estavam pendentes diligências na busca por bens do devedor para a satisfação do crédito.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
, sob a sistemática de recurso repetitivo, através do qual o Tribunal da Cidadania fixou teses quanto a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa”.

Feitas essas considerações, conforme à tese fixada no REsp 1.340.553/RS pelo STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80), verifico assistir razão ao apelante quanto a inocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo singular, posto que, a suspensão do processo foi determinada em
20/03/2014
e a sentença restou proferida em
26/03/2019
, portanto em prazo menor ao estabelecido para a decretação da prescrição. Ademais, há que se considerar a inexistência de inércia pela exequente, eis que

apresentou requerimento de diversas diligências, algumas das quais, repito nem foram analisadas pelo magistrado.

Ressalta-se, ainda, que o Juízo singular, durante a tramitação do feito executivo, decretou a prescrição intercorrente sem a oitiva da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível prescrição.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Nesse contexto, é impositiva a desconstituição da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, pois não se verifica inércia por parte da Fazenda Pública e nem o transcurso do prazo prescricional de seis anos (um de suspensão mais os cinco prescricionais), assim como a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Destarte, a decisão impugnada não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Por fim, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de fixação na decisão do termo inicial e final aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

No mais, cito o enunciado da Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos:

“Súmula 106, STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553RS, em sede recurso repetitivo, e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80, não ocorreu o transcurso do lapso temporal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo a sentença deve ser reformada para afastá-la.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023